Tribunal: STF
Processo: HC 204499
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Furto Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Pena inferior a 4 anos de reclusão. Regime inicial aberto. Possibilidade. Ordem concedida de ofício.
1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes.
2. O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
4. Hipótese em que, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio, inclusive roubo, além de ostentar maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância.
5. A jurisprudência consolidada do STF fixou orientação no sentido de que “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). 
6. As peculiaridades do processo autorizam a fixação do regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena imposta ao paciente, adequado e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. 
7. Habeas corpus a que se nega seguimento. Ordem concedida de ofício para fixar o regime inicial aberto.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheceu do AREsp 1.764.979, para negar provimento ao recurso especial.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. Narra a denúncia que o paciente:
    “(...) subtraiu, para si, 02 (dois) frascos de xampu da marca Clear Men, avaliados cada um em R$ 14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos (...) e 01 (uma) peça de carne (fraldinha), avaliada em R$ 28,59 (vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos – (...), em detrimento do referido estabelecimento, ora representado por (...) e (...). 
    Consoante apurado, com o desiderato de desfalcar patrimônio alheio, (...) ingressou no estabelecimento comercial vítima e tratou de apanhar os bens mencionados acima. A seguir, o indiciado os acomodou sob as suas vestes e arrecadou outros produtos os quais pretendia efetivamente adquirir. 
    Então, ao se dirigir ao caixa, o denunciado entregou as mercadorias arrecadadas, porém permaneceu na posse indevida dos fracos de xampu e da peça de carne. Efetuado o pagamento, (...) se dirigiu à saída do estabelecimento. 
    Ocorre que a ação do indiciado chamou a atenção de consumidores do mercado, oportunidade em que (...) e (...) foram comunicados sobre o ocorrido. 
    Após confirmar a informação através das câmeras de segurança do mercado, (...) solicitou a (...) que acompanhasse o denunciado, a fim de abordá-lo. Então, quando (...) cruzou a linha dos caixas do estabelecimento, (...) o abordou e o questionou acerca dos produtos subtraídos, oportunidade em que ele confirmou a subtração deles e os devolveu ao funcionário.”
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi absolvido, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.
    4. Da sentença absolutória, o Ministério Público interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento ao recurso para condenar o paciente pelo crime de furto (art. 155, caput, do CP), fixando a pena em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.764.979, Ministro Rogerio Schietti Cruz, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, tendo em vista o pequeno valor dos bens subtraídos (“dois frascos de shampoo e de uma peça de carne, cujo valor total atinge R$ 58,57”). Daí o pedido de concessão da ordem para determinar “o reconhecimento da atipicidade material do fato e, consequentemente, a absolvição do paciente”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Sem prejuízo desse encaminhamento, passo a analisar a possibilidade da concessão da ordem de ofício.
    11.  O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    12. Na hipótese de que se trata, embora o valor dos bens subtraídos não impressione, os autos informam que o paciente é reincidente em crime contra o patrimônio (inclusive por roubo), além de ostentar maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:
    “No caso dos autos, o Tribunal a quo concluiu que a conduta do réu se subsumiu ao tipo penal do art. 155, caput, do Código Penal e afastou a aplicação do princípio da insignificância – não obstante os bens furtados, uma peça de carne e dois frascos de xampu, avaliados em R$ 58,27, totalizarem uma quantia pequena – em razão da reincidência em crime contra o patrimônio, roubos, e de seus maus antecedentes, o que encontra respaldo no entendimento desta Corte.”
    13. Isso não obstante, o Plenário do STF, no julgamento dos HCs 123.734, 123.533 e 123.108, todos de minha relatoria, decidiu que: na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.
    14. Na hipótese de que se trata, em se tratando de paciente condenado a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, pelo furto de objetos de pequeno valor, entendo que o reduzido grau de reprovabilidade da conduta autoriza a fixação do regime aberto. Noutros termos: tendo em vista o princípio da proporcionalidade, e atento à tese adotada no precedente do Plenário desta Corte, fica paralisada a incidência do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, no caso concreto, para deferir ao paciente o regime prisional aberto.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Contudo, concedo a ordem de ofício para fixar o regime inicial aberto. 
    Publique-se.
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator